Tribunal: STJ
Processo: 0136406-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997080 - SP (2025/0136406-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO HONORATO BERGAMO
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137
/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS

DENÚNCIA
LASTREADA
EM
ELEMENTOS
CORPUS.
INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Hipótese na qual a denúncia oferecida contra o agravante preenche os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e está lastreada em
elementos mínimos de autoria e materialidade, notadamente
documentos
fiscais,
informações
obtidas
em
procedimento
administrativo da Receita Federal e depoimento testemunhal que
indicam, em tese, sua condição de administrador de fato da empresa
utilizada na suposta fraude tributária.
Eventuais teses acerca da inexistência de dolo ou da efetiva atuação
3.
do agravante devem ser analisadas na instrução criminal, sendo
incabível, nesta fase processual, o trancamento da ação penal com base
em alegações cuja comprovação exige dilação probatória.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50430723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ecf1c76f-ae38-4f93-90ab-a4d2c0fe8e35

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ecf1c76f-ae38-4f93-90ab-a4d2c0fe8e35

AgRg no HABEAS CORPUS No 997080 - SP (2025/0136406-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO HONORATO BERGAMO
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME
HABEAS CORPUS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137
/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS

DENÚNCIA
LASTREADA
EM
ELEMENTOS
CORPUS.
INDICIÁRIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Hipótese na qual a denúncia oferecida contra o agravante preenche os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e está lastreada em
elementos mínimos de autoria e materialidade, notadamente
documentos
fiscais,
informações
obtidas
em
procedimento
administrativo da Receita Federal e depoimento testemunhal que
indicam, em tese, sua condição de administrador de fato da empresa
utilizada na suposta fraude tributária.
Eventuais teses acerca da inexistência de dolo ou da efetiva atuação
3.
do agravante devem ser analisadas na instrução criminal, sendo
incabível, nesta fase processual, o trancamento da ação penal com base
em alegações cuja comprovação exige dilação probatória.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO HONORATO
BERGAMO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos do HC n.o
5001560-90.2025.4.03.0000.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do delito
previsto no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/1990, nos autos da Ação Penal n. 0001632-
93.2019.4.03.6105, em trâmite na 9a Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas
/SP.
Contra decisão que rejeitou alegação de inépcia da denúncia, a defesa
impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal
, em acórdão assim
a quo
ementado (e-STJ fls. 44/45):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO.
AÇÃO
PENAL.
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. ATIVIDADE INTELECTUAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
DÚVIDA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de
exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade (STJ, 5a Turma, HC n. 89.119-PE, Rel. Jane Silva, unânime, j.
25.10.07, DJ 25.10.07, DJ 12.11.07, p. 271; HC n. 56.104-RJ, Rel. Min.
Laurita Vaz, unânime, 13.12.07, DJ 11.02.08, p. 1; TRF da 3a Região, HC n.
2003.03.019644-6, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 24.11.03, DJU
16.12.03, p. 647). O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que o trancamento da ação penal por falta de justa causa reveste-se do
caráter da excepcionalidade (STF, HC n. 94.752-RS, Rel. Min. Eros Grau, j.
26.08.08).
2. O juízo realizado no recebimento da denúncia é de cognição sumária e
requer a verificação da existência de suporte probatório mínimo da
materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. A denúncia deve
atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não incidir em
nenhuma das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal. Atenderá
aos requisitos legais a denúncia que contiver a exposição do fato criminoso
com todas as circunstâncias necessárias à configuração do delito, os indícios
de autoria, a classificação jurídica do delito e, se necessário, o rol de
testemunhas, possibilitando ao acusado compreender a acusação que sobre ele
recai e sua atuação na prática delitiva para assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa. A rejeição da denúncia ocorrerá apenas
quando, de plano, não se verificarem os requisitos formais a evidenciar sua
inépcia, faltar pressuposto processual para seu exercício ou não houver justa
causa, incidindo, em casos duvidosos, o princípio in dubio pro societate, a
determinar a instauração da ação penal para esclarecimento dos fatos durante
a instrução processual penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF,
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

Inq n. 2589, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.09.14; Inq n. 3537, Rel. Min. Dias
Toffoli, j. 09.09.14 e HC n. 100908, Rel. Min. Carlos Britto, j. 24.11.09).
3. Em crimes cuja conduta é predominantemente intelectual, não há de se
exigir minudente descrição das condições de tempo e espaço em que a ação se
realizou. Por isso, é prescindível, nesses casos, a descrição individualizada da
participação dos agentes envolvidos no fato (STJ, RHC n. 3.560-9-PB, Rel.
Min. Assis Toledo, j. 18.04.94).
4. Na hipótese de evidente atipicidade do fato narrado na denúncia, admite-se
a absolvição sumária (CPP, art. 397, III). Por outro lado, em casos duvidosos,
não se admite a obstrução prematura do curso da ação penal, que deve seguir
regularmente a fase instrutória, incidindo, nessa fase inicial do processo penal,
o princípio in dubio pro societate (TRF 1a Região, ACR n. 2009.43.00.006454-
0, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 17.05.16; TRF 1a Região, ACR n. 0002448-
93.2011.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, j. 06.05.15; TRF 2a
Região, ACR n. 201051120001540, Rel. Des. Fed. Paulo Espirito Santo, j.
13.08.13; TRF 3a Região, ACR n. 00059726820054036106, Rel. Des. Fed.
Luiz Stefanini, j. 27.08.12; TRF 4a Região, ACR n. 00035043120074047110,
Rel. Des. Fed. Victor Luiz do Santos Laus, j. 08.02.12 e TRF 5a Região, ACR
n. 200681000123508, Rel. Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior, j.
24.04.12).
5. Ordem denegada.

Foi, então, impetrado o presente
, no qual a defesa reafirmou as teses de
writ
inépcia da denúncia, ausência de justa causa e de que houve responsabilização penal
objetiva. Alegou, ainda, que o agravante , à época dos fatos, estava submetido a medida
cautelar diversa da prisão, imposta no âmbito de outro feito (n.o 0012467-
53.2012.4.03.6181), consistente na proibição de exercer atividades de natureza financeira
e tributária, o que afastaria qualquer possibilidade de atuação dolosa na condição de
gestor.
A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 94/102).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão
do Tribunal de origem é manifestamente ilegal, porquanto adota premissas equivocadas
sobre os elementos constantes da denúncia e ignora a ausência de justa causa para a
persecução penal.
Reforça que o agravante não integrava o quadro societário da empresa e que a
denúncia não descreve de forma concreta e individualizada quaisquer condutas a ele
atribuídas, limitando-se a supor sua condição de gestor de fato.
Reitera, ainda, a existência de ordem judicial anterior que lhe vedava o
exercício de atividades financeiras e tributárias no período dos fatos, o que afastaria a
possibilidade de imputação dolosa.
Requer, assim, o trancamento da ação penal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição
habeas corpus
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
O agravante foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1o,
I, da Lei n. 8.137/1990, por supostamente deixar de transmitir declarações obrigatórias à
Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF), na qualidade de sócio ou administrador de
fato da empresa Mercantil Comercial Roal Ltda., no ano-calendário de 2012.
A defesa sustenta, em síntese, que a denúncia é inepta por não descrever
concretamente a conduta do agravante, havendo apenas presunção de que ele exercia
funções de gestão na empresa. Alega, ainda, a inexistência de justa causa para a
persecução penal, diante da ausência de indícios mínimos de autoria, bem como a
existência de medida cautelar vigente à época dos fatos que lhe impunha restrição ao
exercício de atividades de natureza financeira e tributária.
Todavia, conforme bem registrado na decisão agravada, o encerramento
prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional,
admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de
incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta
falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de
causa extintiva da punibilidade.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
corpus
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/12/2014
15/12/2014
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de
provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Na hipótese, consta da denúncia o seguinte (e-STJ fls. 46/49):
O denunciado ANTONIO HONORATO BERGAMO, na condição de
da empresa MERCANTIL COMERCIAL ROAL LTDA,
proprietário de fato
deixou de transmitir para a Receita Federal o IRPJ a DIPJ, DACOM e DCTF
referente ao ano-calendário 2012, muito embora tivesse um faturamento de
R$ 118.000.000,00.
O Inquérito Policial foi instaurado a partir de Representação Fiscal Para Fins
Penais que noticiou a prática de crimes contra a ordem tributária pelo
denunciado. A ação fiscal decorreu de informações apuradas nas
investigações da operação Lava-Rápido, deflagrada pela Polícia Federal no
ano de 2012.
Em síntese, segundo as investigações da operação mencionada, a pessoa
jurídica Mercantil Comercial ROAL Ltda., inscrita no CNPJ n. 160.689.200-
20,
, foi montada pelo investigado
da qual o denunciado era o sócio de fato
para geração de compra e venda de créditos de impostos sobre circulação de
mercadorias e serviços (ICMS).
Com efeito, conforme apurado pela fiscalização tributária, desproporção entre
o valor do capital social, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e as emissões
de notas fiscais no volume de R$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de
reais) em 2012; as visitas pessoais aos endereços cadastrais da empresa, nas
quais se apurou espaços inimagináveis para manuseio do volume de materiais
metálicos informados em suas NF-s; o quadro de empregados insuficiente
para tal nível de operação, conforme provam as ausências de informações em
suas Guias de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência,
demonstraram que a empresa Mercantil Comercial ROAL Ltda. nunca teve
existência no mundo real, tendo sido criada, possivelmente, com o fim
específico de funcionar como uma noteira.
Ademais, conforme informações constantes da Representação Fiscais para
Fins Penais citada, a empresa não transmitiu, no ano-calendário de 2012,
nenhuma das informações obrigatórias à Receita Federal, tais como DIPJ,
DACON e DCTF, mesmo com o seu faturamento, no período, de R$
118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais).
A Receita Federal iniciou procedimento administrativo fiscal em face da
empresa Mercantil Comercial ROAL LTDA. em
. Inicialmente, a
22/12/2014
empresa foi intimada para apresentar os extratos de suas contas bancárias do
ano-calendário de 2012, bem como outros documentos. Entretanto, não
apresentou nenhum documento. A partir daí, a Receita Federal expediu
requisição de informações sobre movimentação financeira às instituições
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

bancárias, que forneceram os extratos bancários. Após a análise dos dados,
foram lavrados autos de infração contra a empresa. Tem-se, assim, que as
informações foram requisitadas no bojo de procedimento administrativo fiscal
instaurado na Receita Federal e posteriormente encaminhadas ao MPF por
meio de representação fiscal para fins penais.
A presente denúncia se refere aos Processos Administrativos Fiscais de
números 19515.720414/2017-33 (auto de infração IRRF) e 19515.720415
/2017-88 (auto de infração IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Segundo a Receita Federal, o processo NO 19515-720.415/2017-88 refere-se
a valores lançados a créditos em extratos bancários e não justificados
pela fiscalizada, embora exaustivamente tentado, mesmo por seus últimos
sócios e classificáveis portanto, como depósitos bancários de origem não
comprovada, somados e lançados no último dia de cada um dos meses.
[...].
O Processo no 19515-720.414/2017-33 trata-se de valores de pagamentos com
beneficiários identificados no extrato bancário do Itaú, Origem_ Destino, com
comprovação por meio de cópias de cheques e também por TED emitidas pela
ROAL, considerados por esta fiscalização como pagamentos sem causa,
constatados durante o ano calendário fiscalizado de 2012.
[...].
Por não terem transmitidos nenhuma das informações obrigatórias à Receita
Federal, tais como DIPJ, DACON, DCTF, durante o ano fiscalizado de 2012,
mesmo com o seu faturamento no período de R$ 118 milhões, de acordo com
sistema NF eletrônica, e por prestar declaração às autoridades fazendárias e
omitir informações, está tipificado o artigo 1 da Lei 8.137/1990.
Foram constituídos os seguintes créditos tributários, através do Auto de
Infração: [...].
A autoria e a materialidade desses fatos estão comprovadas pelos elementos
de prova constantes da Representação Fiscal, pelas provas acima apontadas,
bem como pelo depoimento prestado em sede policial por Elvira Donadio
Xavier, que afirmou ter sido funcionária de ANTONIO HONORATO no ano
de 2012 (secretária), e que a Mercantil Comercial ROAL LTDA pertencia ao
denunciado, desconhecendo quem seria o proprietário de direito da empresa,
mas afirmou que ANTONIO HONORATO BERGAMO era o proprietário de
fato (ID. 250595849, p. 4).
ANTONIO HONORATO BERGAMO, mesmo intimado pessoalmente a
prestar depoimento em sede policial, não compareceu ao ato (ID. 250598751).

A Corte local, ao examinar as alegações defensivas, consignou que "eventual
inépcia da peça acusatória só poderia ser acolhida se demonstrada inequívoca deficiência
a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência
de qualquer das falhas apontadas no artigo 395 do Código de Processo Penal". Contudo,
não se verificou, na hipótese dos autos, o alegado defeito (e-STJ fl. 34).
Destacou, no mais, que (e-STJ fl. 34-36):
Trata a denúncia de créditos tributários apurados nos processos
administrativos n. 19515.720414/2017-33 (Auto de Infração IRRF) e
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

19515.720415/2017-88 (Auto de Infração IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Todavia, é a constituição definitiva do crédito tributário que comprova a
materialidade do crime contra a ordem tributária, conforme enunciado da
Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
[...].
Quanto aos demais pedidos e teses defensivas, faz-se necessário o término da
instrução probatória para melhor análise e decisão acerca das referidas
questões (Id. n. 312681048).
Trancamento. Ação penal. Exame aprofundado de provas.
Inadmissibilidade. O trancamento da ação penal pela via de habeas
corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade (STJ, 5a Turma, HC n. 89.119-
PE, Rel. Jane Silva, unânime, j. 25.10.07, DJ 25.10.07, DJ 12.11.07, p.
271; HC n. 56.104-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, unânime, 13.12.07, DJ
11.02.08, p. 1; TRF da 3a Região, HC n. 2003.03.019644-6, Rel. Des.
Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 24.11.03, DJU 16.12.03, p. 647). O
entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
trancamento da ação penal por falta de justa causa reveste-se do caráter
da excepcionalidade (STF, HC n. 94.752-RS, Rel. Min. Eros Grau, j.
26.08.08).
Denúncia. Juízo de admissibilidade. O juízo realizado no recebimento da
denúncia é de cognição sumária e requer a verificação da existência de
suporte probatório mínimo da materialidade do crime e de indícios suficientes
da autoria. A denúncia deve atender aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal e não incidir em nenhuma das hipóteses do art. 395 do Código
de Processo Penal. Atenderá aos requisitos legais a denúncia que contiver a
exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias necessárias à
configuração do delito, os indícios de autoria, a classificação jurídica do delito
e, se necessário, o rol de testemunhas, possibilitando ao acusado compreender
a acusação que sobre ele recai e sua atuação na prática delitiva para assegurar
o exercício do contraditório e da ampla defesa. A rejeição da denúncia
ocorrerá apenas quando, de plano, não se verificarem os requisitos formais a
evidenciar sua inépcia, faltar pressuposto processual para seu exercício ou não
houver justa causa, incidindo, em casos duvidosos, o princípio in dubio pro
societate, a determinar a instauração da ação penal para esclarecimento dos
fatos durante a instrução processual penal. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal (STF, Inq n. 2589, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.09.14; Inq n. 3537, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 09.09.14 e HC n. 100908, Rel. Min. Carlos Britto, j.
24.11.09).
Individualização de condutas. Atividade intelectual. Prescindibilidade. Em
crimes cuja conduta é predominantemente intelectual, não há de se exigir
minudente descrição das condições de tempo e espaço em que a ação se
realizou. Por isso, é prescindível, nesses casos, a descrição individualizada da
participação dos agentes envolvidos no fato (STJ, RHC n. 3.560-9-PB, Rel.
Min. Assis Toledo, j. 18.04.94).
Dúvida. Inadmissibilidade. Na hipótese de evidente atipicidade do fato
narrado na denúncia, admite-se a absolvição sumária (CPP, art. 397, III). Por
outro lado, em casos duvidosos, não se admite a obstrução prematura do curso
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

da ação penal, que deve seguir regularmente a fase instrutória, incidindo,
nessa fase inicial do processo penal, o princípio in dubio pro societate (TRF 1a
Região, ACR n. 2009.43.00.006454-0, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 17.05.16;
TRF 1a Região, ACR n. 0002448-93.2011.4.01.4300, Rel. Des. Fed. Monica
Sifuentes, j. 06.05.15; TRF 2a Região, ACR n. 201051120001540, Rel. Des.
Fed. Paulo Espirito Santo, j. 13.08.13; TRF 3a Região, ACR n.
00059726820054036106, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 27.08.12; TRF 4a
Região, ACR n. 00035043120074047110, Rel. Des. Fed. Victor Luiz do
Santos Laus, j. 08.02.12 e TRF 5a Região, ACR n. 200681000123508, Rel.
Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior, j. 24.04.12).
Do caso dos autos. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal
atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto
descreveu os fatos criminosos e suas respectivas circunstâncias, classificando-
os, permitindo, pois, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A
par disso, a imputação encontra-se amparada em prova documental da
materialidade e prova testemunhal que indica que o paciente era
administrador de fato da pessoa jurídica na época dos fatos, que lhe conferem
justa causa.
Não há, portanto, responsabilidade penal objetiva.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, não se constata de plano a ausência
de autoria delitiva ou de dolo, porquanto há necessidade de dilação probatória.
Pelo que se verifica dos autos, há prova de materialidade e indícios suficientes
de autoria delitiva, não restando demonstrado o constrangimento ilegal.
Assim, não se mostra adequada a rejeição da denúncia oferecida por ausência
de autoria e de dolo, uma vez que seria temerário obstar por completo o
andamento de procedimento cuja matéria depende de dilação probatória e
análise aprofundada de elementos, o que se mostra incabível nesta via estreita.

Como visto, não há se falar em inépcia nem em ausência de justa causa,
porquanto devidamente identificada não apenas a materialidade, mas igualmente os
indícios suficientes de autoria, em especial pelo testemunho de funcionário que indicou o
agravante como proprietário de fato da pessoa jurídica. Constata-se, portanto, que os
elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.
Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento
processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução
processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não
se revela possível, em
, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem
habeas corpus
desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
Com efeito, o acolhimento da versão defendida pelo agravante dependeria de
análise aprofundada do acervo probatório, o que se revela incompatível com os estreitos
limites da via eleita. Como já exposto, o trancamento da ação penal, por
, é
habeas corpus
providência excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade
da conduta, a inexistência de autoria ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME TRIBUTÁRIO. AUTORIA COLETIVA. TRANCAMENTO AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a extinção da ação
penal na via do habeas corpus consiste em medida excepcional, justificando-
se somente quando se revelar, de plano, em prova pré-constituída, atipicidade
da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria
ou de prova da materialidade.
2. A jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de justa causa para a ação penal, porquanto tais
esclarecimentos demandariam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada
dos elementos de convicção constantes do processo, providência
manifestamente inconciliável com o rito desta ação constitucional.
3. Não está demonstrada manifesta ilegalidade no ato impugnado, a justificar
o provimento do recurso, mormente se justificado o afastamento da prescrição
e decadência e apontada a constituição definitiva do crédito tributário,
condição de procedibilidade da ação penal em foco. Por isso, obedecida a
Súmula vinculante 24/STF e indicada a materialidade do delito imputado.
4. Os recorrentes eram sócios-proprietários, com poderes de gestão, da
empresa contribuinte, empresa esta que deixou de recolher os tributos
devidos. Identificados, pois, indícios de autoria. Não foram denunciados pelo
mero fato de serem sócios da empresa, mas sim porque realizavam a gestão da
empresa e, por isso, poderiam ter o domínio final do fato delituoso.
5. A conduta dos recorrentes foi suficientemente individualizada, tendo a
denúncia demonstrado que eles, na qualidade de sócios-proprietários da
empresa contribuinte, possuindo poderes de administração da referida
sociedade, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios com os
demais denunciados, teriam em tese concorrido para a supressão de tributos.
Não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da
conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente
serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a
análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública,
ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 140.267/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50026970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:39:59
Código de Controle do Documento: 9bb894e2-e45f-434b-b691-b525e36b3529

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.080 / SP
Número Registro: 2025/0136406-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016329320194036105 16329320194036105
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BIANCA PEREIRA RAPOSO
ADVOGADOS : FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ANTONIO HONORATO BERGAMO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO HONORATO BERGAMO
ADVOGADOS : FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
Documento eletrônico VDA50398020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 8d44723c-4b87-418b-a5ce-a2b7003d32fb

BIANCA PEREIRA RAPOSO - DF069928
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: 8d44723c-4b87-418b-a5ce-a2b7003d32fb